Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704486-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO SEXTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O Juízo suscitante afirma que compete à Justiça Federal decidir sobre interesse jurídico da União, sendo incompetente para analisar a Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada na Justiça Federal que declinou da competência. Os autos vieram conclusos, tendo sido proferida decisão determinando o juízo suscitante como competente para análise das questões urgentes. Devidamente oficiado o Juízo Suscitado cadastrado, esse informou sua ilegitimidade, já que a decisão que declinou da competência não foi por ele prolatada. É o breve relatório. Decido. O conflito de competência apresentado busca a definição de competência entre tribunais. O art. 105, da Constituição Federal estabelece que, nesses casos, a competência é do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos; Incompetente, pois, essa Câmara Cível para análise da matéria apresentada. Ademais, observa-se claro erro na instauração do Conflito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência instaurado, ante a incompetência absoluta dessa Câmara Cível. Oficie-se ao Juízo suscitante informando dessa decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022 18:02:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador